Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004688-10.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000018-79.2020.811.0047 - COMARCA DE JAURU
AGRAVANTE: ENERCIA MONTEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENÉRCIA MONTEIRO DOS SANTOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1000018-79.2020.811.0047, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que deferiu, em parte, o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade dos bens da Requerida até o limite de R$1.255.508,59 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil mil quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos) e a cessação da cobrança do percentual de 30% (trinta por cento) para cobertura dos custos operacionais/administrativos e institucionais da OSCIP ADESCO.
Sustenta a Agravante a necessidade de reforma da decisão por ausência de fundamentação adequada, ilegitimidade do parquet, e ocorrência da prescrição.
Registra que o Ministério Público, em 2016, procedeu à instauração de Inquérito Civil, que tinha por objetivo investigar a OSCIP ADESCO, com relação ao Município de Jauru, em face da ausência de concurso público para contratação de servidores desde 2011.
Destaca que, posteriormente, o Recorrido deliberou pelo arquivamento do procedimento, sublinhando a “baixa possibilidade de êxito”, bem como a formalização de um TAC entre o Município e a Promotoria. (sic Id 34828458 – p. 5)
Acentua que, na 2a Instância do parquet, antes da homologação do arquivamento, o feito foi convertido em diligência, retornando à Promotoria de Jauru, e que após a análise dos documentos apresentados inicialmente, sem qualquer diligência, “o mesmo Promotor de Justiça ofertou a presente ação civil pública”.
Sob esse prisma, invocando a aplicação da Lei da Ação Civil Pública – artigo 9o, entende que o Ministério Público da Comarca de Jauru, ante a cota de arquivamento lançada nos autos do Inquérito Civil, estaria impedido de apresentar a ação, eis que não sendo homologada a promoção de arquivamento, outro órgão do Ministério Público deveria ser designado para o ajuizamento da ação.
Ressalta, também, que a legitimidade da ação não competiria ao parquet, e sim ao próprio Município supostamente lesado.
Suscita a ocorrência da prescrição, por se trata de ato ilícito civil extracontratual, com prazo prescricional de três anos.
Sublinha, ainda, a inadequação da via eleita, eis que o pedido inicial é a anulação de ato administrativo anterior – ano de 2014, não se amoldando nas hipóteses previstas para ACP.
Argumenta a inaplicabilidade do julgado do TCE, referente ao processo de prestação de contas do Município de Sinop, eis que não tem efeito erga omnes.
No mérito, acentua a impossibilidade de responsabilização objetiva da Requerida, bem como a ausência de requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, e de fundamentação da decisão recorrida.
Afirma que não há dano ao erário, posto que o “município não efetuou o pagamento, pois, não solicitou a entrega que deu origem a toda a celeuma”.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito ativo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a decisão afirma existir fortes indícios da prática de ato de improbidade, sendo certo, também, que está pautou-se em jurisprudência da Corte Superior.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...) Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, vislumbro a presença do fumus boni iuris, mormente porque a documentação carreada corrobora a argumentação empreendida na vestibular, porquanto demonstrada a existência da cobrança de percentual para cobertura dos custos operacionais/administrativos e institucionais da OSCIP, em descompasso com a jurisprudência do TCE-MT[1](ID 27981671 – Pág. 16), assim como a existência de indícios de superfaturamento no montante de R$ 543.433,82 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) (ID 27981670 – págs. 24/32).
Pontua-se que a Lei n° 9.790/99 descreve que a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP – é destinada a pessoas jurídicas de direito privado SEM FINS LUCRATIVOS, que devem preencher os demais requisitos dispostos no referido diploma legal.
Nesse norte, a cobrança de taxa de administração estaria em descompasso com a legislação, evidenciando, em tese, a obtenção de lucro disfarçado da entidade do terceiro setor. O mesmo raciocínio se estabelece em relação à falta de comprovação das despesas realizadas.
Por seu turno, o periculum in mora resta igualmente evidenciado, pois, ponderando o interesse público, necessário cessar a suposta ilegalidade e salvaguardar a eficácia do provimento final do processo, uma vez que presente risco ao seu resultado útil do processo, diante do vultoso valor do eventual ressarcimento ao erário.
Além do mais, na situação vertente, inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC).”
Sublinho, também, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando, tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):
“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de reformar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso. Além do mais, a Recorrente trouxe questões de mérito da ação, que fogem do limite do agravo de instrumento, devendo ser suscitadas em primeiro grau.
Desse modo, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal, e dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora